Tribunal: TJDFT
Processo: 0754736-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SÓCIO EDUCATIVO. INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NA ART. 13 DA PORTARIA SEJUS/SECEX N. 122/2020. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inocorrência de inscrição de servidor público, ocupante de cargo de Agente Socioeducativo, para o Serviço Voluntário Gratificado, em dia que não está relacionado ao seu respectivo plantão ou regime de trabalho.
2. Vício no ato administrativo de inabilitação temporária do recorrido para o Serviço Voluntário Gratificado motivado no art. 13 da Portaria SEJUS/SECEX n. 122/2020.
3. Afastada a presunção relativa de legalidade do ato administrativo, haja vista comprovação substancial de incorreção.
4. Conforme a teoria dos motivos determinantes, aplicável aos atos administrativos vinculados e discricionários, a validade do ato administrativo se vincula a existência dos motivos indicados como seu fundamento.
5. Destarte, ante a inexistência da circunstância apta à aplicação do prevista no art. 13 da Portaria SEJUS/SECEX n. 122/2020, é nulo o ato administrativo que inabilitou o autor para inscrição no serviço voluntário gratificado.
6. Recurso conhecido e improvido.